Tribunal: TJBA
Processo: 0070001-46.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070001-46.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO CASSIO NICOLELLIS, ANDRE MARCOS CAMPEDELLI

APELADO: RETA ATLANTICO BRASIL - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, FABIANY DA SILVA RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, JUTAHY MAGALHAES NETO, RAFAEL BRITTO FUNAYAMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTAÇÃO NO ARESTO ATACADO SOBRE AS TESES DO RECORRENTE. CASUÍSTICA. AVALIAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA CONTRATUAL. FORMA DE LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO QUE DEVE SER DIRIGIDO PELO PRIMEVO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DECISÓRIO FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO ATENDIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.